Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718074-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga o recorrente sobre eventual ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista a interposição do agravo no 0718068-19.2022.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator